Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA INDEVIDAMENTE POR CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DE CONDÔMINA. DÉBITO QUITADO NO VENCIMENTO. INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA NO SERASA. CONVÊNIO COM O TJDFT. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONDÔMINA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos materiais e morais formulado em desfavor dos réus, ora recorridos. Sustenta a recorrente que o condomínio recorrido ajuizou ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor, acarretando a inclusão automática de seu nome no SERASA, também recorrido. Afirma que o débito foi quitado no vencimento, havendo abuso do condomínio ao ajuizar a ação de execução, o que gerou a exposição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Aduz ainda que teve de pagar as custas finais do processo de execução. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. A impugnação de ID 32175980 não deve prosperar, porque não há qualquer indício de irregularidade no documento de comprovação de renda. Não há exigência de apresentação de assinatura do empregador no contracheque. Impugnação rejeitada.
III. O ajuizamento da ação de execução pelo condomínio tendo por base débito já quitado é fato incontroverso, assim como a inscrição do nome da autora recorrente no SERASA, em função do convênio existente entre o TJDFT e o referido órgão mantenedor.
IV. Verifica-se dos autos que o SERASA reproduziu em seu banco de dados o registro público de ação de execução no qual a autora constava como executada. Nessa situação, quando não há abertura de cadastro negativo pela entidade mantenedora, apenas reprodução de dado obtido em registro público, o STJ tem entendimento pacificado sob o rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que não há dano moral, desde que haja reprodução fidedigna dos dados, o que ocorreu no caso. Confira-se: “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos’”. (REsp 1344352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014)
V. Por outro lado, a solução com relação com condomínio é outra. Embora a propositura da ação não seja ato ilícito e nem possa ser considerada abusiva no caso, é certo que decorreu de ato falho do condomínio e gerou dano à autora, que suportou o pagamento das custas finais da execução, bem assim diante da reprodução automática dos dados do cartório de distribuição pelo SERASA, observado o convênio firmado entre ele o o TJDFT. Assim, tendo havido exposição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, há dano moral “in re ipsa”. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
VI. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
VII. Neste caso, deve ser considerado que o condomínio, tão logo ciente do pagamento pela apresentação do comprovante nos autos da execução, reconheceu a quitação e solicitou a extinção da ação, de modo que a anotação negativa perdurou por curto período. Além disso, não foi ele o responsável direto pela anotação negativa. Nestes termos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o condomínio recorrido a indenizar a autora por danos materiais no valor de R$ 89,78 (oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem assim ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data da prolação do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.